Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710339-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob rito comum que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. no 0700870-46.2021.8.07.0018), na qual o juízo de origem negou a tutela de urgência requerida para suspender a eficácia da Portaria no 317, publicada no DODF de 4 de julho de 2019, pela qual foi aplicada a pena de demissão ao ora agravante. No presente recurso, após a exposição de suas razões, o agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da Portaria no 317, de 28 de junho de 2019, subscrita pelo Exmo Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Em decisão de ID 24936052, este Relator indeferiu a tutela recursal requerida, contra a qual o agravante interpôs agravo interno (ID 25626039). Em consulta prévia aos autos de origem antes da inclusão em pauta de julgamento dos recursos em tela, constatou-se que o juízo de origem prolatara sentença em 20/07/2021 (ID 97956362). Intimado a se manifestar quanto à perda superveniente do objeto do recurso, o agravante afirma subsistir o seu interesse recursal na concessão da tutela pleiteada, esclarecendo que irá interpor recurso de apelação contra a r. sentença proferida nos autos de origem (ID 27831270). É o relatório. DECIDO. Com efeito, a prolação da sentença, em juízo de cognição exauriente, faz com que ocorra a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do agravo pela inauguração de nova fase processual. Nesse descortino, o agravante deverá utilizar-se de outra via processual a fim de requerer efeito suspensivo ao recurso a ser interposto contra a r. sentença prolatada. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno e o agravo de instrumento e deles não conheço, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2021 16:40:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator